Tribunal: TJDFT
Processo: 0773384-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0773384-61.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA D ARC DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de renovação de pedido de antecipação da tutela recursal, formulado com base em fato superveniente, consistente na piora do quadro clínico da autora/recorrente. Pugna a recorrente para que o ente público forneça imediatamente o transporte adequado para a realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, trechos de ida e volta de sua residência, localizada no Gama (DF), para a Clínica Politécnica Saúde Ultramed (Santa Maria/DF). A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da suposta inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, que instituiu a política pública de transporte para pacientes em tratamento de hemodiálise, bem como da caracterização do serviço como de natureza meramente assistencial e não de saúde. A autora/recorrente possui 71 anos de idade, é portadora de doença renal em estágio final (CID N18.0), possui outras comorbidades, como doença arterial obstrutiva periférica (DOAP), aterosclerose das artérias, quadro demencial de base e depende do uso de cadeira de rodas. É o breve relato. A saúde é direito constitucional assegurado no artigo 196, da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. Outrossim, a antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300, do CPC). A Portaria no 389/2014, do Ministério da Saúde, no art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência, a qual se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente. E o Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024. A finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise. O pedido de antecipação da tutela recursal formulado anteriormente foi indeferido (ID 76637904). Contudo, a parte recorrente apresentou fato novo, de relevante gravidade, consistente na realização de amputação coxofemoral esquerda da autora, o que agravou significativamente o seu estado de saúde e a sua condição de mobilidade. Os relatórios médicos (ID 77576572, 77576573, 77576575, 77576577, 77576578, 77576579 e 77576580) comprovam o delicado quadro clínico da autora que, associado às demais comorbidades, inviabiliza o uso de transporte público convencional e compromete o seu tratamento de hemodiálise. Outrossim, os elementos processuais indicam que a recorrente não tem condições de arcar com os custos do transporte privado para o seu tratamento, evidenciando a responsabilidade do ente estatal pelo fornecimento de transporte especial, porquanto indispensável para a realização das sessões de hemodiálise. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1822042, 07674656220238070016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica para assegurar a proteção dos direitos individuais da autora, portadora de doença grave e vulnerável. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie à recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o transporte de ida e de volta de sua residência (Quadra 37, Conjunto B, Lote 3, Casa 1, Gama/DF, CEP: 72.405-370) para a Clínica Politécnica Saúde Ultramed (CL 416, lote G, Santa Maria, DF, CEP: 72.546-247), nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Fixo a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão. Não é necessário que o Distrito Federal destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve a paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, a deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado (TJDFT, Acórdão no 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024). Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado e o Ministério Público. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006